Tribunal: TJDFT
Processo: 0024594-94.2014.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO NA POSSE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. ACESSIO POSSESSIONIS. NÃO COMPROVAÇÃO. BENFEITORIAS VOLUPTUÁRIAS. RETENÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não comprovados os requisitos para a configuração da usucapião como matéria de defesa, nem mesmo com a soma da posse do antigo possuidor (acessio possessionis), mantem-se a procedência da ação de reintegração de posse.
2. A existência de benfeitorias voluptuárias não autoriza a retenção do imóvel.
3. Negou-se provimento ao apelo da autora e deu-se parcial provimento ao apelo do réu.